Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DIRETA SOBRE BEM DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por alimentando, representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de penhora direta sobre imóvel pertencente ao espólio do devedor, limitando-se à penhora no rosto dos autos do inventário. O agravante sustenta que a penhora no rosto dos autos é ineficaz diante da morosidade da partilha, requerendo a penhora direta sobre o bem imóvel indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a substituição da penhora no rosto dos autos do inventário por penhora direta sobre bem do espólio, nos casos em que o crédito exequendo é de natureza alimentar e anterior ao falecimento do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dívida alimentar, por sua natureza jurídica, goza de prioridade na satisfação e impõe à jurisdição mecanismos céleres e eficazes, conforme os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da dignidade da pessoa humana.

4. A penhora no rosto dos autos, embora garanta reserva do crédito no inventário, é medida de tramitação mais lenta, sujeita a entraves e à morosidade do processo de partilha, sendo insuficiente para assegurar, de forma adequada, o adimplemento do crédito alimentar.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, tratando-se de dívida contraída pelo autor da herança, é admissível a penhora direta sobre bens do espólio, independentemente da partilha, nos termos dos arts. 796 do CPC e 1.997 do CC (REsp 1.318.506/RS e AgInt no AREsp 2.418.110/MS).

6. A penhora direta sobre bem do espólio não viola o devido processo legal sucessório, tampouco compromete a tramitação do inventário, especialmente quando ainda pendente de homologação a partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a substituição da penhora no rosto dos autos do inventário por penhora direta sobre bem do espólio quando a dívida executada for de natureza alimentar e anterior ao falecimento do devedor.

2. A penhora direta, nesses casos, encontra amparo nos arts. 796 do CPC e 1.997 do CC, e visa assegurar a efetividade da tutela e a dignidade do credor alimentício.

3. A morosidade do inventário não pode obstar a satisfação de crédito alimentar reconhecido por sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 796 e 995, parágrafo único; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.318.506/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2014, DJe 24.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.418.110/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.03.2025, DJe 25.03.2025.